Tribunal: TJPA
Processo: 0006348-57.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006348-57.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: THAYANNE JULIA SOUZA SANTOS, ALESSANDRA VALERIA SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível, para manter a condenação por danos morais decorrentes de invasão domiciliar sem mandado judicial ou situação de flagrância por policiais militares. As autoras, Alessandra Valéria Souza dos Santos e Thayanne Julia Souza Santos, alegam violação à inviolabilidade de domicílio e abuso de autoridade, com repercussões psíquicas e sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) há responsabilidade objetiva do Estado por ato ilícito cometido por seus agentes em invasão domiciliar sem mandado judicial ou situação de flagrante;

(ii) a prova apresentada pelas autoras é suficiente para configurar o dever de indenizar;

(iii) o valor da indenização fixado é proporcional e razoável, à luz dos parâmetros jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5º, XI, da CF/88 garante a inviolabilidade do domicílio, sendo permitida a entrada apenas nas hipóteses de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou com mandado judicial. A ausência de mandado e de situação de flagrância foi evidenciada.

4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF/88, sendo prescindível a demonstração de culpa do agente, bastando o dano e o nexo causal.

5. A prova documental e jornalística demonstrou a violação a direito fundamental e a repercussão moral do ato. O Estado não comprovou excludente de responsabilidade.

6. A indenização fixada em R$ 20.000,00 mostra-se compatível com a jurisprudência local e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A entrada de agentes públicos em domicílio sem mandado judicial ou situação flagrancial configura violação a direito fundamental, ensejando responsabilidade objetiva do Estado.

2. Reportagens jornalísticas e demais provas indiretas podem ser suficientes à configuração do dano moral, quando não infirmadas por provas robustas da parte ré.

3. O valor de R$ 20.000,00 a título de danos morais é adequado, diante das peculiaridades do caso e da jurisprudência do TJPA.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, X e XI; art. 37, §6º; CC, arts. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19/09/2019; STJ, REsp 1.386.491/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24/10/2016; TJPA, Apelação Cível nº 0020569-21.2006.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 24422551), que conheci do recurso e dei parcial provimento, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por
ALESSANDRA VALÉRIA SOUZA DOS SANTOS E THAYANNE JULIA SOUZA SANTOS.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, que a decisão agravada não observou o disposto no art. 373, I, do CPC, que impõe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Argumenta que as agravadas limitaram-se a juntar reportagens jornalísticas, sem, contudo, demonstrar a alegada invasão domiciliar ou ameaças atribuídas a agentes estatais, sendo certo que confirmaram a entrada consentida da polícia no imóvel, bem como sua condução à delegacia sem o uso de algemas, circunstâncias que enfraquecem a tese de eventual abuso de autoridade.

No mérito, defende a inexistência de responsabilidade civil objetiva do Estado, sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos legais exigidos para tanto, notadamente o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano alegado.

Invoca os arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como o § 6º do art. 37 da Constituição Federal, ressaltando que, à luz da teoria do risco administrativo adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade objetiva estatal exige, cumulativamente, a ocorrência de dano, conduta estatal e nexo causal, elementos que não se fazem presentes na hipótese em análise.

Sustenta, ademais, a possibilidade de exclusão do dever de indenizar em razão da culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ou ainda pela ausência de nexo de causalidade, inexistência de conduta ilícita ou mesmo por força de causas excludentes, como o estrito cumprimento do dever legal ou o fato de terceiro.

Ainda que superados os argumentos anteriores, o agravante refuta o valor pleiteado a título de indenização por danos morais, por considerá-lo exorbitante e desproporcional.

Invoca o art. 944 do Código Civil, pleiteando, subsidiariamente, a redução equitativa da indenização, caso se entenda por sua procedência. Para tanto, apresenta jurisprudência do STJ sobre a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, inclusive em hipóteses mais gravosas do que a discutida nos autos.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, destacando a existência de risco de dano grave e de difícil reparação, caracterizando o periculum in mora inverso, além da plausibilidade do direito invocado, a justificar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do presente recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 25823622).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente exposto na decisão agravada, que é cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que sejam puramente morais, não estando o Estado alijado deste dever de indenizar.

Destaco, ainda, que o artigo 37, § 6º, da Carta Magna consagrou a teoria do risco administrativo, a qual considera que a responsabilidade extracontratual do ente público para reparar o dano que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, é objetiva, ou seja, prescinde de culpa.

Assim, para que pudesse ser afastada a responsabilidade do ente público, necessária a demonstração da existência de excludente de ilicitude de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ou ainda de terceiros.

Em relação ao tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão de intempestividade. Reconsideração.
2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 3. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior.
4. (...) 5. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AgInt no REsp 1793661/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 19/09/2019)

Desse modo, a pessoa jurídica de direito público tem o dever de ressarcir os danos a que deu causa ou deveria evitar, somente se exonerando se provar que o evento lesivo foi provocado pela própria vítima, por terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso em apreço, a invasão da residência das autoras pelos policiais,
sem mandado judicial ou situação de flagrância
, configurou violação da inviolabilidade do domicílio, conforme previsto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Tal ação dos agentes públicos caracteriza ato ilícito, conforme art. 186 do Código Civil, e impõe ao Estado a obrigação de reparar os danos causados, conforme art. 927 do Código Civil e art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A prova documental e as reportagens jornalísticas juntadas aos autos demonstram que a ação policial causou dor, vexame, humilhação e vergonha às autoras, constituindo violência psicológica e dano moral indenizável.

Insta consignar ainda que a ausência de mandado judicial para ingresso na residência das autoras restou provada,
uma vez que o réu não juntou o respectivo instrumento quando da apresentação de sua contestação.

A propósito, comungo com o entendimento empossado pelo Juízo de Origem:

“Diante do disposto na peça de ingresso, depreende-se que a ação dos policiais teve como alvo a residência em que moravam as autoras, em razão de que a parte requerente Thayane Julia Souza dos Santos manteve um relacionamento amoroso com um dos suspeitos do cometimento de um crime de roubo ocorrido no prédio “José Leal Martins” na Av. Nazaré, nesta cidade. De posse dessas informações, os policiais presumiram que tal suspeito poderia estar no endereço das autoras ou ao menos que seu paradeiro era de conhecimento destas, o que não se mostrou a realidade dos fatos.

Consta dos autos que toda ação narrada na inicial se sucedeu sem mandado judicial ou situação de flagrância caracterizada, ou seja, os policiais adentraram à residência das autoras sem determinação judicial ou justa causa, o que acaba por revestir a ação dos agentes públicos de ilicitude. Insta consignar ainda que a ausência de mandado judicial para ingresso na residência das autoras restou provada, uma vez que o réu não juntou o respectivo instrumento quando da apresentação de sua contestação.

Desse modo, restou caracterizado que a ação policial causou dor, vexame, humilhação e vergonha às autoras, constituindo-se em violência psicológica o que, de forma natural, conduz à caracterização de dano moral indenizável. Reforça tal assertiva ainda o fato de que, logo após, as demandantes foram liberadas, não sendo autuadas em flagrante delito pela Autoridade Policial, eis que nada de ilícito foi encontrado. Assim, este juízo entende caracterizada a ocorrência do fato administrativo, especialmente pelas reportagens jornalísticas juntadas aos autos que amplamente noticiaram sua ocorrência, não tendo o réu se desincumbido de demonstrar de forma conclusiva e robusta sua inocorrência ou a legalidade da ação policial, revelando desconformidade com a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio, estabelecida no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’’.”

Dessa maneira, o conjunto probatório se revela incapaz de afastar o dever de indenizar da parte ora agravante.

Logo, na espécie, o dano e a relação de causalidade estão claramente demonstrados, pelo que não há dúvidas da responsabilidade objetiva do réu pela reparação dos danos causados em virtude de sua conduta negligente e imprudente.

A sentença de origem está devidamente fundamentada na responsabilidade objetiva do ente público, com fulcro no Decreto supracitado e do art. 37, §6º da Carta Magna, bem como na teoria do risco administrativo, se apresentando em sintonia com a jurisprudência do STJ. Ilustrativamente:

“RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL. OPERAÇÃO POLICIAL. ABUSO DE PODER. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL
. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. 1. Cuida-se na origem de Ação Ordinária visando à condenação do Estado a indenização por danos morais, decorrente de operação policial em que houve abuso de poder, com fixação de juros moratórios a contar do evento danoso. 2.
Incontroverso que, à noite, mais de 10 policiais militares armados, sem mandado judicial ou consentimento do morador, invadiram a residência da vítima à procura de seu filho, submetendo, assim, toda a família - inclusive filha portadora de deficiência - a inadmissível constrangimento ilegal. 3. O uso de força e de medidas coercivas pelo Estado só se admite com base na lei, na forma da lei, nos precisos limites da lei e sob as penas da lei. Abuso policial causa maior insegurança coletiva do que a própria ausência ou omissão da Polícia quando dela se precisa. Tanto mais quando a violência policial, além de se fazer à margem de indispensável fiscalização judicial, nem sequer respeita o lar dos cidadãos, lugar sagrado e intocável em qualquer sociedade que se pretenda minimamente civilizada
. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, nas quais se enquadra a indenização por danos morais, ora em discussão. Aplica-se a Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Essa orientação foi ratificada pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp.1.132.866/SP, Rel. originária Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. para acórdão Min. Sidnei Beneti. 5. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.386.491/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2013, DJe de 24/10/2016.)”

Caracterizada a responsabilidade do poder público e constatada a ocorrência de danos morais a serem indenizados, resta a averiguação do valor devido para o caso.

Conforme bem explicado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Superior Tribunal de Justiça, em sua obra Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil (São Paulo: Saraiva, 2010), devem ser consideradas, aquando do arbitramento de indenização por danos morais, as seguintes circunstâncias: a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente); c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima); d) a condição econômica do ofensor; e) as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Com essas balizas em mente, o TJPA vem adotando como parâmetros para arbitramento de indenização por danos morais em casos semelhantes valores espelhados no julgado abaixo colacionado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEITADA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONFIGURAR A RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO POR POLICIAL MILITAR. USO DE ALGEMAS.
EXCESSO NA CONDUTA

CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DOS QUANTUM INDENIZATÓRIO
. I- Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Girlan Barbosa dos Santos, na qual contou que, seu irmão foi perseguido por uma viatura da Polícia Militar e baleado à queima-roupa, após ser confundido com um bandido, e veio à óbito. Ao chegar no local, contou que o soldado Abraão sacou a arma contra o autor, acusando-o de estar participando também do suposto assalto, momento em que foi algemado e agredido com chutes e socos. Na prolação da sentença, o juiz julgou procedente a ação e arbitrou danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). RECURSO DO ESTADO DO PARÁ II- Preliminar de denunciação à lide: a arguição é estancada pelos contornos da responsabilidade civil objetiva, consagrada pelo § 6º do art. 37, da CF/88, que permite o acionamento de terceiros através de ação de regresso, descabendo, nesse sentido, até para evitar o retardo desnecessário da solução da lide, a denunciação do policial. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que inexiste a obrigatoriedade da denunciação à lide do servidor público a quem é atribuída a responsabilidade pelo ato lesivo. Precedentes deste Tribunal. Preliminar Rejeitada. III- A responsabilidade civil dos entes federados e das demais pessoas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público, segundo a Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6º, em regra será objetiva, posto que se baseia na Teoria do Risco Administrativo. IV- Verifica-se como pressupostos necessários à aplicação da Responsabilidade Civil: a ocorrência do dano decorrente de ato estatal; o nexo causal entre o dano e a conduta do agente público ou do prestador de serviço público, a oficialidade da conduta lesiva e a inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado. V- ln casu, constata-se o preenchimento dos requisitos supracitados. Todos os fatos narrados na inicial foram comprovados por várias testemunhas que estavam no local, bem como através do laudo de corpo de delito. VI- Portanto, houve a comprovação da falha dos atos dos agentes estatais, além de que, obviamente, não há qualquer dúvida em relação a existência do nexo causal, visto que toda a sequência dos fatos, desde a morte equivocada do irmão do apelado até a situação de humilhação que vivenciou no hospital, levaram ao dano causado ao recorrido. Além disso, os agentes estatais, mesmo diante de alguém que acabara de perder o irmão, o acusaram de também ser assaltante, apontaram a arma contra ele, o algemaram e o agrediram, ou seja, na hipótese não houve conduta dentro dos limites da razoabilidade, visualizando-se um claro exagero, que não se enquadra no estrito cumprimento do dever legal, de modo que não estão amparados pela excludente de responsabilidade civil. RECURSO DE APELAÇÃO DE GIRLAN BARBOSA DOS SANTOS VII- O apelante pretende a majoração dos danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais. No caso sub judice, deve levar em consideração as seguintes situações: 1) o uso de algemas; 2) a agressão policial sofrida pelo apelante e 3) a humilhação e o estado emocional vulnerável em que passou o apelante. VIII-
No caso em tela, o juízo de primeiro grau arbitrou o valor do dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), baseado em julgado de relatoria do des. Roberto Gonçalves de Moura, o qual envolvia lesão corporal resultante de agressão durante uma abordagem policial
. IX- Entretanto, além da agressão policial deve ser somado a outras circunstâncias, tais como o uso de algemas e a humilhação sofrida, de modo que entendo que o valor deve ser majorado. X- No que concerne ao uso de algemas, em atenção ao que dispõe a Súmula Vinculante nº 11, somo ao valor anteriormente fixado, o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), utilizando como parâmetro julgados deste egrégio Tribunal de Justiça que envolveram situações similares. XI- Por fim, cabe ressaltar que o pedido de indenização por dano moral devido ao óbito do irmão resta prejudicado. O Código de Processo é claro ao estabelecer sobre a impossibilidade de inovar em sede recursal, ou seja, se a questão não foi suscitada em momento algum até a prolação da sentença, descabe ao apelante trazer argumento novo, exceto se comprovar que deixou de fazêlo por motivos de força maior. XII- No caso em tela, o recorrente inovou ao requerer somente em sede de apelação o pedido de dano moral referente ao assassinato de seu irmão pelo policial ABRAÃO, visto que tal pleito não foi requerido na petição inicial. Assim, o pedido no que concerne ao dano moral nesse aspecto em específico, está prejudicado, de modo que não deve ser objeto de discussão nessa instância de julgamento. XIII- Nesse sentido, considerando os requisitos mencionados, entendo que o valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) é proporcional e razoável,
considerando a agressão sofrida (R$20.000,00)
e o uso de algemas (R$ 15.000,00) e por todas as razões já expostas durante o presente julgamento. XIV- Recurso do Estado do Pará conhecido e improvido. XV- Recurso de Girlan Barbosa conhecido e parcialmente provido para majorar o valor indenizatório para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00205692120068140301 2161166, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª Turma de Direito Público)

Nesse sentido, colaciono jurisprudência pátria pertinente:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INVASÃO ILEGAL DA CASA DO AUTOR
,
EM OPERAÇÃO POLICIAL. DEVER DE INDENIZAR. COMPROVADO EVENTO DANOSO, LESÃO E NEXO DE CAUSALIDADE
. Invasão de domicilio incontroversa.
Estado não foi capaz de apresentar qualquer excludente capaz de ilidir sua responsabilidade
.
Caracterizado o dano, que decorre in re ipsa da invasão ilegal. Afronta à garantia da inviolabilidade de domicilio, direito fundamental assegurado no artigo 5º inciso XI da Constituição Federal. Valor arbitrado na sentença de R$ 30.000,00 que deve ser reduzido para R$ 20.000,00, melhor se adequando aos critérios que norteiam a fixação da indenização e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

(TJ-RJ - APL: 02258118220148190001, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 31/03/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-04-08)

Verifica-se, a partir dos julgados acima transcritos, que, em situações semelhantes a ora apreciada, as jurisprudências entendem como apropriado o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a ser pago a título de indenização por danos morais, tendo sido considerando razoável e proporcional ao caso.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 04/08/2025